Tribunal: TCU
Processo: 030.258/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10283/2020-1a Câmara, que julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa prevista no art. 57 Lei 8.443/1992, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde no âmbito do Termo de Compromisso, cujo objeto era a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por João Felipe Lopes contra o Acórdão 10283/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 com fundamento no art. 174 do RI/TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 10283/2020-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Afonso Pereira Lopes XXX.003.303-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória (item 9.3 do Acórdão 10283/2020-TCU-Primeira Câmara ); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.